Tribunal: TJMT
Processo: 1061288-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061288-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALLERIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 050.077.101-48 (RECORRIDO), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA SANTOS - CPF: 047.679.651-28 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1199-51 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. ENTREGA DE MERCADORIA DIVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE CONFERÊNCIA NO ATO DO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAME DA NOTA FISCAL. MONTAGEM DE MÓVEL EQUIVOCADO. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão indenizatória, decorrente da entrega de conjunto de armário e balcão de cozinha em cor e modelo divergentes do contratado. A consumidora, ao receber os itens, negligenciou a conferência das especificações constantes na nota fiscal e procedeu à montagem do mobiliário, vindo a questionar o equívoco apenas após a instalação, pleiteando reparação por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a falha na prestação do serviço pela entrega de produto diverso subsiste diante da alegação de troca administrativa não comprovada; e (ii) saber se a omissão da consumidora no dever de conferência mínima da mercadoria no ato da entrega caracteriza culpa concorrente apta a afastar a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e vinculada à precisão da oferta, restando configurada a falha no serviço quando o produto entregue diverge flagrantemente da cor e do modelo adquiridos, especialmente quando a empresa não demonstra, de forma robusta e documental, a efetiva regularização do pedido mediante troca.

4. O microssistema consumerista, embora protetivo, não exime o consumidor do dever de cooperação e da diligência mínima esperada no trato das relações civis, sendo imperativa a conferência visual de vícios aparentes no momento do recebimento da mercadoria.

5. A conduta da recorrida, que admitiu não ter examinado a nota fiscal e permitiu a montagem de móveis de cor nitidamente distinta da escolhida, atrai a incidência do instituto da culpa concorrente, uma vez que sua negligência contribuiu decisivamente para a consolidação do infortúnio e para o desnecessário agravamento do prejuízo financeiro.

6. O descumprimento contratual, quando permeado pela falta de cautela do próprio adquirente na recepção do bem, não transpõe a barreira do mero dissabor cotidiano, revelando-se indevida a condenação por danos extrapatrimoniais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "1. A entrega de produto com especificações diversas daquelas constantes na oferta configura falha na prestação do serviço, ensejando a reparação de danos materiais. 2. A ausência de conferência mínima pelo consumidor no ato do recebimento de mercadoria com vício aparente, facilmente constatado por simples leitura da nota fiscal, caracteriza culpa concorrente, o que, somado à ausência de prova de violação a direitos da personalidade, afasta o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990 (CDC), arts. 6o, VIII, 14 e 18; Lei no 10.406/2002 (Código Civil), art. 945.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por MAGAZINE LUIZA S.A. contra sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por VALLERIA RODRIGUES DE SOUZA, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 806,90 (oitocentos e seis reais e noventa centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço, consistente na entrega de produto diverso do adquirido.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois realizou a troca dos produtos de forma satisfatória. Alega que a recorrida compareceu presencialmente à loja, onde lhe foram apresentadas opções do mesmo produto em outras cores, as quais foram expressamente aceitas, sendo realizada a troca. Argumenta que não há configuração de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, sustentando que

restaram comprovados os danos materiais e morais.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

A questão central consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente e, em caso positivo, se tal falha enseja reparação por danos materiais e morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios do produto e falhas na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14 da referida lei.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se que a falha na entrega é fato incontroverso, uma vez que a documentação acostada pela própria autora, especificamente o pedido [ID: 349957368] e as fotografias do móvel montado [ID: 349957371], demonstram a divergência entre a cor "Off White Madeira" adquirida e a cor "Grafite" efetivamente entregue e instalada. Embora a recorrente sustente em suas razões recursais que o problema foi sanado mediante troca satisfatória em 21/05/2025, não logrou êxito em comprovar tal alegação. O documento juntado pela defesa [ID: 349957380] é um registro interno unilateral, desprovido de assinatura da consumidora compatível com o documento pessoal ou comprovante de entrega que especifique a descrição dos novos itens. Assim, à luz da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, permanece hígida a conclusão de que os produtos corretos nunca foram entregues, persistindo a falha na prestação do serviço.

Todavia, o deslinde da controvérsia exige a análise da conduta da recorrida sob a ótica do dever de cooperação e da mitigação do próprio prejuízo. A própria recorrida admite, em sua exordial [ID: 349957363], que "não conferiu as especificações constantes na Nota Fiscal" no momento do recebimento da mercadoria e, ato contínuo contratou um montador. Tal omissão é de suma importância, pois a divergência de cor e de modelo (balcão de 2 portas em vez de 3) constitui vício aparente e de fácil constatação, perceptível mediante simples exame visual das embalagens ou principalmente do documento fiscal que acompanha o produto (id. 349957370). Ao permitir a montagem e instalação de móveis cuja cor era flagrantemente distinta da escolhida, a consumidora assumiu um risco e contribuiu diretamente para a consolidação e o agravamento do prejuízo financeiro. O ordenamento jurídico pátrio, por meio do Código Civil, aplicável subsidiariamente às relações de consumo, estabelece no artigo 945 o instituto da culpa concorrente:

"Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano."

Com efeito, embora a entrega de produto diverso e a falta de comprovação da troca causem inequívoca frustração, a configuração do dano extrapatrimonial nos Juizados Especiais exige a demonstração de violação a direitos da personalidade ou sofrimento intenso que ultrapasse o mero dissabor. No entanto, no caso concreto, a negligência da consumidora ao não realizar uma conferência mínima na nota fiscal quando da entrega, impede que se impute exclusivamente a fornecedora a falha na prestação do serviço.

Por essas razões, considerando a culpa concorrente da consumidora e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de origem apenas para afastar a condenação dos danos morais, mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital deste documento

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026